Tribunal: STF
Processo: ADI 926
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-02
Data de publicação: 1994-03-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          I.P.M.F.
          IMPOSTO PROVISORIO SOBRE A MOVIMENTAÇÃO OU A TRANSMISSAO
DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA - I.P.M.F.
(EMENDA CONSTITUCIONAL N. 03, DE 18.03.1993 E LEI COMPLEMENTAR N. 77,
DE 13.07.1993).
           IMUNIDADE RECIPROCA (ART. 150, INCISO VI, "A", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
           TENDO SIDO DECLARADA, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL,
NOS AUTOS DA ADIN. N. 939, EM DATA DE 15.12.1993, A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "O ART. 150, III, "B" E VI,
NEM", CONTIDAS NO PARAGRAFO 2. DO ART. 2. DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 03, DE 18.03.1993, BEM COMO DE DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR
N. 77, DE 13.07.1993, POR HAVEREM DEIXADO DE EXCLUIR, DA INCIDENCIA
DO I.P.M.F., AS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO, FICA
PREJUDICADA, POR FALTA DE OBJETO, A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, QUE VISA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DAS MESMAS EXPRESSÕES "O ART. 150 ... VI, "A"", CONSTANTES DA
REFERIDA NORMA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMUNIDADE RECIPROCA
ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS, QUE
VEDA A INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS
UNS DOS OUTROS.
           AÇÃO DECLARADA PREJUDICADA, POR VOTAÇÃO UNÂNIME.